Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707266-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO ANTÔNIO GERALDO ALVES DE SOUSA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84416799, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO BRADESCO S.A., in verbis: “Executados citados, sem oposição de embargos à execução, conforme se verifica do ID 29898086. Este Juízo, no ID 70709032, deferiu a penhora sobre imóvel de propriedade do executado ANTONIO GERALDO. Penhora registrada na matrícula do bem, ID 74551094. Mandado de avaliação expedido, ID 82028137. O executado ANTONIO GERALDO compareceu aos autos, ocasião em que constituiu advogado (procuração de ID 83803611). Nesse passo, fica o executado ANTONIO GERALDO intimado da penhora deferida no ID 70709032, passando a correr a partir da publicação desta o prazo para apresentação de eventual impugnação. Intimem-se.” O agravante-executado afirma que o imóvel penhorado, situado na Quadra 4, Lote Especial 05, Unidade 114, Sobradinho– DF, destina-se à sua residência e de sua família, portanto, é impenhorável, motivo pelo qual postula a desconstituição da constrição neste recurso. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora do imóvel, o executado, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no i. Juízo de origem, a impugnação à constrição, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse modo, a matéria suscitada no presente agravo – impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família – não foi decidida no i. Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, tornando manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora